Tribunal: TJMT
Processo: 1043120-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043120-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ROSANGELA PUHL - CPF: 997.095.030-49 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO VIEIRA - CPF: 020.522.990-50 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROSANGELA PUHL

EMBARGANTE(S):

MAURICIO ANTONIO VIEIRA

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO ERRO MATERIAL NA DATA INICIAL PARA O CÔMPUTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Constatado o erro material na data indicada na parte dispositiva do acórdão embargado como
dies a quo
para o cômputo de correção monetária do crédito monitório, de forma dissonante com que havia, inclusive, sido apontada na fundamentação do julgado, devem ser acolhidos os embargos declaratórios a fim de que, onde se lê no aresto a data de 14/11/2014, passe a ser lido como 14/11/2024 – data até a qual o credor procedeu a devida atualização do
quantum debeatur
, com o acréscimo de todos os encargos contratuais (moratórios e remuneratórios) conforme
Demonstrativo de Conta Vinculada
, anexado à inicial.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MAURICIO ANTONIO VIEIRA

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelos agravantes
ROSANGELA PUHL E OUTRO
contra o v. acórdão de ID. n. 352173375 que, dando parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes contra d
a decisão proferida no cumprimento da sentença proferida na
Ação Monitória
n. 1005643-60.2024.8.11.0013 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
–
determinou o retorno dos autos à contadoria do juízo para que sejam refeitos os cálculos do
quantum debeatur
, tomando-se por base o valor de crédito monitório atualizado pelo banco agravado até 14/11/2024 (R$ 240.417,37), o qual deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA (IBGE) desde de então, até a data da citação válida, a partir de quando o crédito será acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN), até o efetivo pagamento.

Afirma que o aresto embargado incorreu em erro material tendo em vista que, ao determinar a forma de atualização do crédito, estabeleceu a data de “14/11/2014” – data que considerou como sendo a da atualização do crédito monitório pelo próprio banco credor – como marco inicial para a correção monetária.

Assevera que, no entanto, a data correta para a atualização do valor de R$240.417,37, conforme se verifica no Demonstrativo de Conta Vinculada ID 173245472 é, na verdade, o dia “14/11/2024”.

Pontua que manutenção da data incorreta (14/11/2014) lhe causará prejuízo substancial por alterar significativamente o marco inicial para a correção monetária e juros, em desacordo com a própria fundamentação do acórdão que se baseou no valor atualizado até a data correta de 2024.

Pontua que o ano de 2014, constante na parte dispositiva do julgado, configura um manifesto erro material.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para, sanando o erro material apontado, retificar o acórdão fazendo constar a data correta de “14/11/2024” no trecho em que se lê “14/11/2014”.

Contrarrazões do banco embargado no ID. n. 357774853, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

O cotejo entre a fundamentação do aresto com sua parte dispositiva releva a ocorrência, de fato, o erro material apontado, sanável na via dos aclaratórios, por expressa disposição do inciso III do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, conforme ficou suficientemente apontado na motivação da decisão colegiada ora embargada, a opção por fixar o dia 14/11/2024 como termo inicial do cômputo do IPCA como índice de correção monetária se deveu ao fato de que os R$ 240.417,37 apontados pelo banco credor no
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n. 173245472 dos autos de origem, já ter contabilizados todos os encargos contratuais (remuneratórios e moratórios) até a referida data. Vejamos:

Assim, onde se lê no corpo do voto condutor e também a parte dispositiva do aresto embargado a data de “14/11/2014”
, deve ser lida como “
14/11/2024
”.

Forte nessas razões,
acolho
os presentes aclaratórios para reconhecer o erro material apontado e
, por consequência, determinar que onde consta no acórdão
a data de “14/11/2014”
, deve constar como dia “
14/11/2024
”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026